Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada ora revista, a qual não teria observado que consta expressamente do acordo que seus efeitos somente repercutiriam em relação àqueles que participaram da transação.
II. Não verificados os alegados vícios no acórdão que, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou suficientemente as razões de convencimento, inclusive acerca dos aspectos ora repisados pela parte embargante: suficiência do valor de R$ 2.990,00 para indenização dos danos postulados, notadamente diante da idêntica causa de pedir e pedido, quais sejam, alteração de voo e devolução do respectivo valor (item II e II da ementa originária).
III. Nesse mesmo sentido, trago à baila excerto do julgado da Egrégia 2a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1199472, DJe 17.09.2019): CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENVOLVENDO UMA DAS PARTES RÉS. QUITAÇÃO INTEGRAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PARA TODOS OS DEVEDORES. SENTENÇA REFORMADA (...) Por se tratar de obrigação solidária, a celebração de acordo judicial envolvendo apenas uma das devedoras na demanda, e tendo sido acordado o pagamento de valor reputado pelo juízo suficiente para reparar os danos morais e materiais perseguidos na presente ação, a procedência do pedido deve se dar em relação a ambas as rés e, em seguida, em razão do caráter solidário da obrigação, deve ser declarada satisfeita a por todos os devedores solidários, nos termos do artigo 283 c/c artigo 844, § 3o, ambos do Código Civil (...)
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.